Tribunal: TJSP
Processo: 0001883-72.2018.8.26.0156
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas e posse de arma de uso permitido. Réu confesso. Confissão amparada no depoimento da testemunha, policial civil, responsável pelo cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do apelante. Insurgência da defesa que se circunscreve às penas impostas e ao regime de cumprimento do crime de tráfico de drogas. Penas bem dosadas e fundamentadas. Impossibilidade

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas e posse de arma de uso permitido. Réu confesso. Confissão amparada no depoimento da testemunha, policial civil, responsável pelo cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do apelante. Insurgência da defesa que se circunscreve às penas impostas e ao regime de cumprimento do crime de tráfico de drogas. Penas bem dosadas e fundamentadas. Impossibilidade de redução da reprimenda com fundamento no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Análise do celular do réu. Dedicação a atividades criminosas. Regime inicial fechado mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e concessão do "sursis". Impossibilidade. Expressa vedação legal. Recurso defensivo desprovido.